Tribunal: TCU
Processo: 007.261/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7730/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.261/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicera Alves da Silva Bailao (XXX.671.481-XX); Gilvan Vieira Moura (XXX.958.311-XX); Jade Diane Fernandes Targino Filgueira (XXX.432.134-XX); Jonathon Viana Silva (XXX.695.693-XX); Leidimar Alves Saraiva Silva (XXX.240.991-XX); Milton Ferreira Alves Junior (XXX.583.961-XX); Suedilson Sousa Lopes (XXX.992.261-XX); Suelen Rute Barbosa Martins Ramos (XXX.485.731-XX); Tassia Reury da Piedade Mesquita (XXX.756.373-XX); Walisson Pereira de Sousa (XXX.105.961-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.